Tribunal: TJPA
Processo: 0800638-39.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800638-39.2023.8.14.0095

APELANTE: ODAIR JOSE BRAGA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÊNERO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DANO À INCOLUMIDADE FÍSICA DA OFENDIDA VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando reformar o pronunciamento judicial que condenou o ora apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática dos crimes de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a absolvição, em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, por ausência de provas; ii) a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, nos moldes do art. 21, da LCP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas dos autos são hígidas e idôneas em comprovar que o ora apelante, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

4. Não há elementos que justifiquem a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato, nos moldes do art. 21, do Decreto-Lei 3.688/1941, pois as lesões retratadas possuem evidência física e repercussão que extrapolam meras agressões sem consequências corporais. Precedentes.

5. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos, como se vislumbra na hipótese.

6. Condenação mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O crime de descumprimento de medida protetiva exige apenas o dolo genérico e a ciência da ordem judicial, demonstrada nos autos pela comprovação de intimações anteriores à prática dos atos narrados, não havendo causa de exclusão da ilicitude ou inexigibilidade de conduta diversa. 2. Comprovada ofensa à integridade física da vítima, incabível a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal prevista no art. 21 da LCP. Precedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º; LCP, art. 21; LMP, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 1.007.342/BA (2025/0194185-2), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 13/08/2025, P. 19/08/2025; TJ/DFT, AC nº 0701726-42.2023.8.07.0017, Rel. Des. CRUZ MACEDO, 3ª T., J. 28/08/2025, P. 13/09/2025; TJRS, AC nº 50000487520248210096, Rel. Des. JOSÉ LUIZ JOHN DOS SANTOS, 3ª – C.C., J. 28/08/2025; TJ/CE, AC nº 0206884-76.2024.8.06.0293, Rel. CID PEIXOTO DO AMARAL NETO (Juiz Convocado), 3ª C.C., J. 22/07/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.682.076/RO (2024/0240695-5), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 01/04/2025, P. 07/04/2025; TJ/MG, AC nº 1.0000.24.306919-2/001, Rel.ª Des.ª MARIA DAS GRAÇAS ROCHA SANTOS, 9ª C.C., J. 23/10/2024, P. 23/10/2024; TJ/DFT, AC nº 0706529-61.2024.8.07.0008, Rel. Des. JESUINO RISSATO, 3ª T., J. 03/09/2025, P. 12/09/2025; TJ/RO, AC nº 7000326-41.2022.8.22.0013, Rel. Des. SERGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA, 1ª C.C., J. 22/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ODAIR JOSÉ BRGA DOS SANTOS
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica
e
crime de descumprimento de medidas protetivas
, previstos no
artigo 129, §9º, do Código Penal e artigo 24-A, da Lei Maria da Penha
, respectivamente.

Narrou a
denúncia
, ID 27597835, que na data de
26 de setembro de 2023
, a vítima
Tamires Loureiro Rodrigues
compareceu à
Promotoria de Justiça de São Caetano de Odivelas
para informar que no dia
24 de setembro de 2023
(domingo), o acusado
Odair José Braga dos Santos
, ora apelante, em estado de embriaguez, se dirigiu até a sua casa, por volta das
06h00min
da manhã, momento em que
quebrou a fechadura da porta
da residência,
empurrou
e
deu um soco no ombro da ofendida
, fato ocorrido na Rua Guajará, perto da casa da Nilde, no município de
São Caetano de Odivelas/PA
.

Noticiou que a conduta perpetrada pelo ora apelante se deu em clara
violação
às
medidas protetivas de urgência deferidas
nos autos do
Processo nº 0800453-98.2023.8.14.0095
(PJE), que consistiam em,
in verbis
:
1. PROIBIÇÃO de se aproximar da requerente e de seus familiares (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06), devendo manter distanciamento mínimo de 100 metros; 2. PROIBIÇÃO de manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, inclusive pessoalmente e outros, tais como, contato telefônico, mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas, bilhetes, redes sociais (whatsapp, facebook, instagram), etc (art. 22, III, “b”, Lei 11.340/06); 3. PROIBIÇÃO de frequentar todos os locais que a requerente costuma frequentar, a fim de preservar a integridade física e psicológica, em especial o local onde a requerente exerça qualquer atividade remunerada (art. 22, III, “c”, Lei 11.340/06); 4. Com relação ao aparelho celular que a vítima alega ser de sua propriedade e estar em posse do agressor, deve o senhor oficial de justiça realizar o recolhimento do bem, que deverá ser acautelado na Delegacia de Polícia, atrelado a este procedimento.

Relatou que o ora apelante ficou plenamente
ciente
da decisão no dia
29 de agosto de 2023
, conforme
Certidão
subscrita pelo
Oficial de Justiça
, juntada nos autos originários.

Sublinhou que, perante o órgão ministerial, a vítima informou que conviveu em união estável com o ora apelante por cerca de 08 (oito) anos, sendo o relacionamento marcado por constantes agressões físicas e verbais por parte do seu ex-companheiro.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o ora apelante confessou parcialmente os fatos, afirmando apenas ter se dirigido à casa da sua ex-companheira, negando, todavia, ter quebrado a fechadura da porta ou tê-la agredido.

Diante deste contexto, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, §9º, do Código Penal e artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

A denúncia foi
recebida
em
30 de maio de 2024
, ID 27597837.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
08 de abril de 2025
, ID 27597881.

Em suas
Razões Recursais
, ID 27597889, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante pela prática do
crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência
, sob a
tese de insuficiência de provas
, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
e, concomitantemente, a
desclassificação
do
crime de lesão corporal
para a
contravenção penal de vias de fato
, na forma do
artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 27597891, o representante do órgão ministerial manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo.

Nesta
Superior Instância
, ID 28019559, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
se posicionou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Adianto, desde logo, que a
pretensão absolutória
ora perfilada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

É cediço que o
crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência
, o tipo do
artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006
, tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos
artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006
. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto, a mulher vítima de violência.

Sobre o tema, o
c. Superior Tribunal de Justiça
pacificou o seguinte entendimento,
in verbis
: “
O crime de descumprimento de medida protetiva possui natureza formal, prescindindo de resultado naturalístico e de exame de corpo de delito para sua configuração.”
(AgRg no HC nº 1.007.342/BA (2025/0194185-2), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 13/08/2025, DJEN de 19/08/2025).

Ao compulsar os autos, verifica-se que o
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, conduta tipificada no
artigo 24-A, da Lei Maria da Penha
, restou comprovado através do depoimento da vítima
Tamires Loureiro Rodrigues
que, em juízo, ratificou a versão apresentada em sede policial, nos seguintes termos:

“(...).
Que os fatos foram por volta de 06 horas da manhã
;
que ele invadiu a casa da minha mãe
;
que falei para ele sair porque estava descumprindo as medidas protetivas
;
que ele me deu um soco
;
que pegou no meu ombro e no pescoço
;
que ficou roxo
;
que minha tia estava comigo
;
que ela mandou ele ir embora
;
que ele me agrediu dentro da casa da minha mãe
;
que eu estava na cozinha
;
que ele entrou na casa da minha mãe
; que ela estava dormindo;
que ele estava um pouco embriagado;

que ele não aceitava o fim do relacionamento
;
que onde eu estava ele ficava procurando confusão
;
que ele me desafiava questionando as medidas protetivas
;
que enquanto ele me agredia
,
ele falava que queria voltar
;
que eu falava para ele ir embora
; que poderia prejudicar ele, pois estava com as medidas;
que eu tentei fechar a porta
;
que quando eu fechei
,
ele deu um soco na porta
;
que arrombou a porta
;
que foi nessa hora que ele veio e me deu um soco
;
que eu virei o rosto para não pegar no meu rosto
;
que minha tia empurrou ele
;
que ele foi embora
; que estava tendo uma festa na minha cidade; que antes disso, era meia noite,
ele tentou me agredir dentro da festa
;
que ele tentou me dar um soco
,
só que eu saí
; que pegou em um menino que estava em meu lado; que quando foi 06 horas, eu e minha tia fomos para a casa da minha mãe para dormir;
que foi nesse momento que ele veio atrás de mim
;
que em agosto teve outra confusão
;
que ele pegou meu celular e correu
;
que ele se escondeu
;
que foi nesse momento que solicitei as medidas protetivas
;
que ele foi preso
; que decidi ir embora para cá; que a gente viveu 08 anos; que a gente tinha uma casa, uma moto, tinha as coisas de dentro; que ele não queria me dar nada;
que eu tive que ir para a casa da minha mãe com minhas duas filhas
;
que na época que ele me agrediu
;
que eu denunciei ele
;
que o pai dele foi lá comigo fazer um acordo
;
que eu queria a minha parte da casa e iria tirar ele da cadeia
; que ele é o pai biológico das minhas filhas; que estão com ele; que na cabeça dele, ele acha que vai ficar com as crianças; que quando eu saí de lá; que eu ia trazer minhas duas filhas para cá; que estava tudo certo; que ele ficou sabendo; que ele foi no Conselho; que eu fui com ele no Conselho; que eles me informaram que eu não poderia viajar sem a autorização do pai; que ele não quis acordo; que eu fiquei com medo de ficar lá; que a gente entrou num acordo que eu iria e poderia ver as crianças; que depois que eu fui embora, ele foi no Conselho e falou um monte de coisa sobre mim; que não tenho contato com minhas filhas; que ele não deixa minhas filhas irem na casa da minha mãe; que quero ter o contato pelas minhas filhas; que a minha filha menor tem epilepsia e autismo (...)”
.
Grifei

Assim, verifica-se que o
dolo
na conduta do agente que,
ciente
das
medidas protetivas de urgência deferidas
em seu desfavor, foi até a sua residência de sua ex-companheira, por volta das 06h00min da manhã e, após romper a fechadura da porta da casa de sua genitora, adentrou no imóvel e lhe agrediu fisicamente, dando um soco em seu ombro, conforme atestado pelo
Laudo de Exame Médico
, ID 27597828, págs. 19-20.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido.

No presente caso, como visto alhures, o ora apelante, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Assim, ao contrário do que foi alegado pela defesa,
não merece prosperar
a tese de
atipicidade
da
conduta delitiva
imputada ao apelante, pois, conforme dito acima, devidamente demonstrado o
dolo
quanto ao
descumprimento das medidas protetivas de urgência
. Neste sentido:

(...). 3.
O conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar a condenação, com destaque para os depoimentos firmes, coerentes e convergentes da vítima e de testemunha presencial, corroborados por outros elementos dos autos, como boletins de ocorrência, termos de audiência e decisões judiciais sobre medidas protetivas
. (...). 5.
O crime de descumprimento de medida protetiva exige apenas o dolo genérico e a ciência da ordem judicial, demonstrada nos autos pela comprovação de intimações anteriores à prática dos atos narrados, não havendo causa de exclusão da ilicitude ou inexigibilidade de conduta diversa
. (...). 9. Recurso parcialmente provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0701726-42.2023.8.07.0017, Acórdão nº 2.039.998, Relator (a): Desembargador CRUZ MACEDO, 3ª – Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 13/09/2025).
Grifei

(...). 1.
A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, dos filhos menores e de testemunhas, além de registros de ocorrência policial, fotografias da porta arrombada e áudio com ameaças enviado pelo réu via aplicativo de mensagens
. 2
. O descumprimento de medidas protetivas restou configurado, pois o réu manteve contato com a vítima, indo até sua residência durante a madrugada, violando seu domicílio e a ameaçando, não havendo que se falar em erro de tipo permissivo, pois a questão é objetiva e formal
. (...). Recurso desprovido.
(TJRS – Apelação Criminal nº 50000487520248210096, Relator (a): Desembargador JOSÉ LUIZ JOHN DOS SANTOS, 3ª – Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 28/08/2025).
Grifei

(...). 3.
A condenação foi lastreada em prova firme e coerente, destacando-se o relato detalhado da vítima, corroborado por testemunhas e confissão parcial do réu em fase inquisitorial, confirmando o descumprimento das medidas protetivas e as ameaças de morte
. (...). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/CE – Apelação Criminal nº 0206884-76.2024.8.06.0293, Relator (a): CID PEIXOTO DO AMARAL NETO (Juiz Convocado), 3ª – Terceira Câmara Criminal, data do julgamento: 22/07/2025).
Grifei

Não obstante, relembro que nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar,
a palavra da vítima assume especial relevância
, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida. Neste sentido:

(...). 4.
Além disso, a compreensão de que, nos crimes relativos à violência contra a mulher no âmbito doméstico, a palavra da vítima recebe especial relevância, desde que corroborada por outros elementos dos autos, em semelhança ao ocorrido, atrai a incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ
. (...). 7. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.682.076/RO (2024/0240695-5), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 01/04/2025, DJEN de 07/04/2025).
Grifei

Com efeito,
não assiste razão
o apelante em sua argumentação, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença do
dolo objetivo
na prática delitiva noticiada na exordial acusatória.

Destarte, o
sistema probatório processual penal
rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal
, não havendo qualquer vício na sentença ora impugnada, pois foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, razão pela qual
não acolho
a pretensão
recursal absolutória
ora debatida.

Igualmente,
não merece prosperar
o
pedido de desclassificação do crime de lesão corporal
para a
contravenção penal de vias de fato
, como passo a expor.

A partir do pronunciamento condenatório ora objurgado, é possível vislumbrar que a vítima declarou, tanto na fase policial quanto em juízo, ter sido alvo de agressões físicas perpetradas pelo então companheiro que, após arrombar a porta da residência de sua genitora, desferiu um soco em seu ombro, o que resto comprovado pelo citado
Laudo de Exame Médico
juntado aos autos.

Como é sabido, em se tratando de violência doméstica, a
palavra da vítima
se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos, como se vislumbra na hipótese.

Desta forma, restou evidenciado o dolo na conduta do ora apelante, configurado pela descrição da vítima sobre a sequência e natureza das agressões, bem como pela constatação do resultado lesivo.

Com efeito, não há elementos que justifiquem a
desclassificação do crime
para a
contravenção penal de vias de fato
, nos moldes do
artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/1941
, pois as lesões retratadas possuem
evidência física
e
repercussão
que
extrapolam meras agressões sem consequências corporais
.

Neste sentido:

(...).
Comprovada ofensa à integridade física da vítima, incabível a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal prevista no art. 21 da LCP
. (...).
(TJ/MG – Apelação Criminal nº 1.0000.24.306919-2/001, Relator (a): Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS ROCHA SANTOS, 9ª – Nona Câmara Criminal Especializada, Julgamento em 23/10/2024, Publicação da Súmula em 23/10/2024).
Grifei

(...). 5.
As lesões demonstradas nas imagens extrapolam os limites da contravenção penal, sendo incompatíveis com vias de fato, inviabilizando a desclassificação pretendida
. (...). 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0706529-61.2024.8.07.0008, Acórdão nº 2.041.885, Relator (a): Desembargador JESUINO RISSATO, 3ª – Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025).
Grifei

(...). 3.
Verificado o dano à incolumidade corporal da vítima, impossível a desclassificação para contravenção de vias de fato
. 4. Recurso não provido.
(TJ/RO – Apelação Criminal nº 7000326-41.2022.8.22.0013, Relator (a): Desembargador SERGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Data de julgamento: 22/03/2024).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
ODAIR JOSÉ BRAGA DOS SANTOS
, mantendo inalterados todos os termos do pronunciamento condenatório ora hostilizado, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025